Tribunal: TJPA
Processo: 0025720-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025720-84.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TEREZINHA DA CONCEICAO GOMES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL. INSUFICIÊNCIA DO AUXÍLIO-MORADIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, determinando o pagamento de R$ 50.000,00 a título de dano moral e complementação de auxílio-moradia no valor de R$ 200,00 mensais à autora, desapropriada de imóvel para execução de projeto habitacional, diante do atraso na entrega da unidade prometida e da insuficiência do auxílio financeiro pactuado em Termo de Acordo celebrado em 19/08/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso superior a nove anos na entrega de unidade habitacional, associada ao valor insuficiente do auxílio-moradia previsto em acordo, gera responsabilidade civil objetiva do município e o dever de indenizar a autora pelos danos materiais e morais experimentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a omissão administrativa e o descumprimento contratual do ente público, diante da demora injustificada na entrega da unidade e manutenção de auxílio-moradia defasado, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moradia digna (CF, art. 1º, III).

4. Responsabilidade objetiva do município pelo dano material e moral, com nexo causal evidenciado entre a conduta estatal e o prejuízo da autora, ausentes excludentes de responsabilidade.

5. Valores fixados pelo juízo de origem observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo excesso ou descompasso com o entendimento consolidado desta Corte, inclusive quanto ao reajuste do auxílio-moradia para adequação ao valor de mercado.

6. Precedentes do TJPA reconhecem, em hipóteses semelhantes, o dever de indenizar por danos morais e a necessidade de atualização do auxílio-moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: 1. O atraso injustificado na entrega de unidade habitacional, com manutenção de auxílio-moradia em valor manifestamente insuficiente, caracteriza omissão administrativa apta a ensejar a responsabilidade objetiva do ente público por danos materiais e morais.

2. O valor do auxílio-moradia deve ser compatível com a realidade do mercado local e atualizado para garantir o direito à moradia digna do expropriado, sendo cabível a complementação judicial quando comprovada a defasagem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, Nº 0025720-84.2014.8.14.0301, interposto pelo Município de Belém contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Terezinha da Conceição Gomes.

A peça inicial narra que, a parte autora, era possuidora de imóvel residencial situado na Travessa Berredos, nº 1072 A e, em razão da execução do Projeto de Urbanização do Paracuri, teve seu imóvel desapropriado.

Aduziu que e celebrou Termo de Acordo com o Município em 19/08/2010 e, pelo acordo, deveria receber uma unidade habitacional no prazo de um ano e, enquanto aguarda a unidade habitacional, deveria perceber o auxílio-moradia mensal de R$ 350,00 até a entrega da unidade habitacional.

Afirmou que o prazo para entrega do imóvel foi descumprido e que o auxílio-moradia se tornou insuficiente, causando-lhe graves dificuldades financeiras e emocionais.

Por isso requereu a complementação do auxílio-moradia para R$ 850,00 mensais e indenização por danos morais de R$ 100.000,00.

O Município alegou, em contestação, a inexistência de mora, pois o acordo permitia prorrogação do prazo de entrega em caso de contratempos técnicos.

Asseverou, ainda, a regularidade no pagamento do auxílio-moradia, a ausência de dano moral e de comprovação dos valores requeridos como complementação do auxílio.

O magistrado reconheceu a responsabilidade objetiva do Município e decidiu nos seguintes termos:

“Desta forma, indubitável o direito da parte autora na recomposição dos danos morais e materiais sofridos, nos termos da fundamentação.

III. Dispositivo

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para determinar ao Réu:

a)
O pagamento de indenização por dano moral no valor de R$50.000,00
, em benefício da Autora, sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 19/08/2011 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ).

b)
O pagamento de indenização por dano material no valor de R$200,00 (duzentos reais), mensalmente, em complemento ao valor do auxílio-moradia de R$350,00, até a entrega efetiva das chaves do imóvel apontado no Termo de Acordo
de fls. 11/14, com incidência de juros e correção monetária, a contar do efetivo prejuízo, isto é, desde 19/08/2011 (Súmulas n° 43 e 54, do STJ), sendo aqueles de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n°

11.960/09) e, esta última, pelo INPC, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), quando passará a incidir pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Fixo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, inciso I do CPC).

Deixo de condenar o réu em custas processuais, por gozar de isenção nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Sem reexame necessário (art. 496, §3º, III, CPC).”

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso, argumentando a ausência de mora, pois o atraso decorreu de causas externas.

Apontou a impossibilidade de fixação de complemento ao auxílio-moradia, bem como, a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões a autora pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que os danos materiais e morais foram devidamente comprovados.

O Ministério Público não opinou em relação ao mérito.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu a responsabilidade civil do município de Belém e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora, em razão do atraso na entrega da unidade habitacional prometida e da insuficiência do auxílio moradia estabelecido em Termo de Acordo, celebrado no contexto do Projeto de Urbanização da Área do Paracuri.

Inicialmente, vale ressaltar a premissa constitucional do Art. 1º III, que estabelece o princípio da dignidade da pessoa humana, e do direito à uma moradia digna.

Ainda, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes ou pela má prestação de serviços.

O conjunto probatório evidencia, de modo suficiente, que a situação de adversidade vivida pela autora decorreu diretamente da conduta omissiva e inadimplente do município, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade, tampouco em excesso ou desproporcionalidade dos valores fixados, os quais foram balizados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, o atraso de mais de 9 anos na entrega da unidade habitacional, sem justificativa plausível, caracteriza omissão administrativa lesiva, configurando o nexo causal entre a conduta do estado e os prejuízos da autora.

Ademais, o auxílio-moradia de R$ 350,00, fixado em 2010, tornou-se inadequado ao longo dos anos devido à inflação e ao custo de vida da região e neste ponto, a complementação de R$ 200,00 mensais, determinada pelo Juízo a quo, é compatível com o valor médio de locação de imóveis.

Na mesma toada, colaciono a jurisprudência desta E. Corte, que reconheceu a existência de dano moral, em casos análogos, e confirmou a possibilidade de reajuste no auxílio-moradia, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. BENEFICÁRIA DE UNIDADE RESIDENCIAL EM PROJETO HABITACIONAL PROMOVIDO PELO ENTE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SEHAB/PA. NÃO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA DURANTE 27 (VINTE E SETE) MESES. VALOR MENSAL DE R$400.00 (QUATROCENTOS REAIS). INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL, CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6º, DO CF/88. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese dos autos, diante de todo o conjunto processado, ficou suficientemente demonstrado que autora sofreu a lesão material, tendo em vista que totalizaram 27 meses de não pagamento de auxílio-moradia por parte do ente municipal, deixando a apelada em situação de extrema dificuldade, pois teve que arcar, sozinha, com R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) a esse título.

2. Em relação ao dano moral, houve visível ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, a ação do requerido, agressão aos direitos da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, situação que não se equipara aos simples incômodos e dissabores cotidianos, sendo justa a fixação da indenização por dano moral no valor de R$14.055,00, a contar do evento danoso.

3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013348-06.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE REAJUSTE ANUAL DO AUXÍLIO MORADIA. VALOR MENSAL DE R$ 523,45 (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DESDE O ANO DE 2018. VALOR CORROÍDO PELA INFLAÇÃO DO PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em condenar o Apelante ao reajuste anual do valor do auxílio-moradia pago aos apelados até a efetiva entrega do bem imóvel, com base no IGPM, índice de reajuste de aluguéis.

2. Ora, embora não haja disposição expressa em acordo, os apelados fazem jus ao recebimento do referido auxílio, devidamente atualizado anualmente, por se tratar de medida implícita, ante a inflação existente.

3. Nessa perspectiva, não deve prosperar a alegação do Apelante de que o ente público que já enfrenta dificuldades financeiras em suas diversas frentes de atuação, tinha como despesa por mês com Auxílio Moradia/Aluguel dessas famílias em julho de 2020, haja vista a natureza da correção monetária.

4. A correção monetária é um ajuste financeiro do valor da moeda, sendo evidente a influência da inflação no poder de compra da população, daí a necessidade da correção aludida, que não reflete aumento de riqueza, mas em ajuste de valor aquisitivo, mantendo o valor de mercado. É, no mínimo, esperado que o Apelante efetue a correção monetária anual do auxílio-moradia, em vista do tempo decorrido entre a celebração do acordo a efetiva entrega do bem imóvel.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828010-92.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025